Tribunal: TJSP
Processo: 1051145-84.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – ISS – Ação de Repetição do Indébito.
I – Aplicação do julgamento proferido no RE no 1.167.509/SP (Tema 1.020 do STF) que declarou inconstitucional a obrigatoriedade de cadastro em órgão da Administração local, instituída pelo Município de São Paulo, de prestador de serviços estabelecidos fora da respectiva área – Cadastro de Empresas de Fora do Município –

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – ISS – Ação de Repetição do Indébito.
I – Aplicação do julgamento proferido no RE no 1.167.509/SP (Tema 1.020 do STF) que declarou inconstitucional a obrigatoriedade de cadastro em órgão da Administração local, instituída pelo Município de São Paulo, de prestador de serviços estabelecidos fora da respectiva área – Cadastro de Empresas de Fora do Município – CPOM.
II – ISS – Imposto devido no local da efetiva prestação dos serviços – Reconhecimento pela Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, nos autos do Processo Administrativo no 6017.2019/0071462-0, que os valores de ISS foram recolhidos pelo responsável tributário, na qualidade de tomador de serviços, a ensejar o deferimento da restituição. Ademais, Município-réu que não se desincumbiu do ônus probatório, no sentido de desconstituir os documentos juntados aos autos pela autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
III – Majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
IV – Sentença mantida – Recurso voluntário e reexame necessário não providos.